Tribunal: TJMT
Processo: 1088373-10.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088373-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL PLACIDO DE BARROS - CPF: 453.216.631-49 (APELANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GABRIEL PLACIDO DE BARROS - CPF: 453.216.631-49 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO (ART. 373, II, CPC) – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE EM ALEGAÇÃO UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – TEMA 27 DO STJ (REsp 1.061.530/RS) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA QUANDO SUPERIORIDADE EXCESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – CONTRATOS APRESENTADOS COM TAXAS ANUAIS DE 333,45%, 706,42% E 987,22% – DISCREPÂNCIA MANIFESTA – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS EM CASO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (ART. 52, §2º, CDC)
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

O julgamento antecipado do mérito revela-se legítimo quando a controvérsia é essencialmente documental e prescinde de dilação probatória, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 355, I, do CPC).

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença examina, ainda que de forma sintética, as teses deduzidas pelas partes, expondo as razões de convencimento do julgador, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489 do CPC.

A petição inicial que identifica os contratos impugnados, aponta a abusividade dos juros remuneratórios e requer sua adequação à taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos em excesso, atende às exigências do art. 330, §2º, do CPC, especialmente quando a instituição financeira deixa de exibir os instrumentos contratuais.

A pretensão revisional de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial da contagem ocorre a partir do último desconto realizado.

Incumbe à instituição financeira comprovar o fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não apresentados os contratos e documentos financeiros aptos a demonstrar o marco inicial do prazo prescricional, mostra-se inviável o reconhecimento da prescrição com fundamento exclusivo em alegações unilaterais da ré.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, desde que evidenciada, de forma concreta, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (STJ, REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

No caso concreto, os contratos apresentados (nº 40400068552, nº 40400078024 e nº 40400077224) consignam taxas anuais de 706,42%, 333,45% e 987,22%, respectivamente, percentuais que superam de forma acentuada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes, excedendo significativamente o parâmetro jurisprudencial de 50% acima da média, o que configura abusividade manifesta e autoriza a limitação ao patamar médio vigente à época da contratação.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos contratuais.

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora e o afastamento das penalidades dela decorrentes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

Nos termos do art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, assegura-se ao consumidor a redução proporcional dos juros e demais acréscimos nos casos de liquidação antecipada do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1088373-10.2025.8.11.0041

APELANTES:

GABRIEL PLACIDO DE BARROS
e
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesivo, interpostos por
GABRIEL PLACIDO DE BARROS
e
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos nº 1088373-10.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
MANTER
as taxas de juros pactuadas nos contratos nº 40400077224, 40400078024 e 40400068552, rejeitando o pedido de revisão em relação a estes;
ACOLHER
o pedido revisional em relação aos contratos não apresentados (41330012059, 41330012119, 41330010843, 41330010851, 41330009323, 41330009328, 41330007476, 41330007484, 41330004762, 41330003444 e 40400021484), determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação;
DETERMINAR
a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior em relação aos contratos revisados, a serem apurados em liquidação de sentença.
RECONHEÇO
a prescrição em relação aos contratos nº Contrato nº 041330004762 - último desconto em 11/05/2015, Contrato nº 041330003444 - último desconto em 01/10/2014, Contrato nº 040400021484 - último desconto em 16/04/2014, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do art. 487, II, do CPC;

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 326570899, sendo estes rejeitados no Id. 326570901.

O primeiro apelante,
GABRIEL PLACIDO DE BARROS
, em suas razões recursais, alega a necessidade de reforma da sentença no tocante à análise da abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos apresentados pela instituição financeira. Afirma que as taxas contratadas superam de forma exorbitante a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, apontando discrepâncias que variam entre 700% e 1100% acima da média para operações equivalentes. Exemplifica que, no contrato nº 40400068552, celebrado em janeiro de 2020, foi pactuada taxa de 19% ao mês (706,42% ao ano), ao passo que a média do BACEN no período seria de 3,8% ao mês (103,59% ao ano).

No contrato nº 40400077224, firmado em janeiro de 2021, teria sido aplicada taxa de 22% ao mês (987,22% ao ano), enquanto a média de mercado seria de 4,2% ao mês (84,84% ao ano). Já no contrato nº 40400078024, celebrado em março de 2021, a taxa mensal de 13% (333,45% ao ano) superaria significativamente a média de 4,3% ao mês (85,21% ao ano).

Defende que tal discrepância caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a revisão das taxas com fundamento no precedente repetitivo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS.

Argumenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a prova documental produzida e ao concluir que as taxas estariam na média de mercado, quando os dados oficiais do BACEN indicariam o contrário.

Aduz, ainda, ocorrência de
error in procedendo
no reconhecimento da prescrição dos contratos não apresentados pela instituição financeira.

Sustenta que a sentença aplicou a presunção do art. 400 do CPC para acolher a tese revisional quanto a determinados contratos não exibidos, mas deixou de aplicá-la para afastar a alegação de prescrição suscitada pela ré em relação a outros contratos igualmente não apresentados, configurando contradição interna na fundamentação.

Afirma que a ausência de exibição dos contratos pela instituição financeira, detentora dos documentos, deveria gerar presunção favorável ao consumidor também quanto à inexistência de prescrição.

Prossegue defendendo que, reconhecida a abusividade das taxas, deve haver reflexo proporcional nos contratos de refinanciamento, por se tratarem de renegociações, nos termos do art. 8º, §3º, da Resolução nº 2.682 do BACEN, bem como da Súmula 286 do STJ, sustentando que a taxa média aplicável, nesses casos, deve ser aquela correspondente à série 20743 do BACEN, referente a crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas.

Sustenta também que a fundamentação adotada pelo juízo de origem, no sentido de que o maior risco da operação justificaria a elevação das taxas, não encontra respaldo probatório, asseverando que a instituição financeira realiza empréstimos com desconto direto em conta salário ou benefício previdenciário, o que mitigaria significativamente o risco da operação.

Argumenta que o ônus de comprovar o risco diferenciado do negócio incumbiria à instituição financeira, o que não teria sido observado.

Por fim, pleiteia a descaracterização da mora, com fundamento no entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, segundo o qual a constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual afasta a mora e seus consectários.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade das cláusulas de juros remuneratórios abusivos, adequando-os à taxa média de mercado correspondente à época da contratação, determinando-se a revisão proporcional dos contratos de refinanciamento, a restituição simples dos valores pagos a maior, o afastamento da mora e a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A par destes argumentos, requer
“[...]
a)
Declarar nula a cláusula contratual que prevê a incidência de taxa de juros remuneratórios fixadas em contrato, a fim de que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratados, adequando-os à taxa média de mercado prevista pelo BACEN à época da operação de cada contrato, sendo na modalidade empréstimo pessoal não consignado (série 20742), nos contratos que não são objeto de refinanciamento, e para os contratos oriundos de renegociação de dívida requer sejam adequados à taxa média de mercado prevista pelo BACEN na modalidade Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas (através da série 20743).
b)
Reflexo da limitação dos juros a taxa média de mercado, de forma proporcional, nos pagamentos antecipados (feitos para quitação/renegociação do contrato), conforme Lei 8078/1990, art. 52, § 2º e, ainda, expurgados todos os excessos que refletirem em contratos de renegociação, uma vez que, sendo a dívida do contrato renegociado menor, a renegociação teria sido consequentemente menor.
c)
Condenar a restituir de forma o excesso apurado em cada um dos contratos no valor, referente aos contratos anexos, devidamente corrigido pela correção monetária e juros.
d)
Declarar nula a cláusula de inadimplência contratual, a fim de que seja afastada a mora, diante da caracterização de abusividade no contrato e seja restituído de forma simples os valores debitados para esta finalidade.
e)
Condenar a parte Ré nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência”
(sic).

A segunda apelante,
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, aduzindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 11 e 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos nos autos e de observar precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aqueles firmados nos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS e nº 1.821.182/RS.

Afirma que a decisão recorrida limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, adotando como parâmetro exclusivo a chamada “taxa média” divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem proceder à análise das particularidades do caso concreto e sem considerar a natureza da atividade desenvolvida pela CREFISA, direcionada à concessão de crédito a consumidores com maior risco de inadimplemento.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de forma cabal, a abusividade concreta, não sendo suficiente a mera comparação abstrata com a taxa média de mercado. Sustenta que a sentença deixou de aplicar a
ratio decidendi
dos precedentes invocados, incorrendo na hipótese do art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
não enfrentou documentos e argumentos apresentados pela instituição financeira, tais como pareceres técnicos, demonstrativos de débito e a demonstração da relação entre a taxa de juros praticada e o risco da operação, configurando omissão relevante apta a ensejar a nulidade do
decisum
.

Sustenta, ademais, a inépcia da petição inicial, argumentando que a parte autora não teria demonstrado de forma específica quais cláusulas seriam abusivas, tampouco comprovado situação concreta de desvantagem exagerada, limitando-se a invocar genericamente a taxa média de mercado.

No tocante ao mérito propriamente dito, a apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao considerar abusivas as taxas de juros remuneratórios apenas por excederem a média de mercado divulgada pelo Banco Central, asseverando que tal índice não constitui parâmetro absoluto ou vinculante para aferição de abusividade, porquanto consolida dados de múltiplos segmentos de crédito com perfis de risco distintos.

Argumenta que a atividade desempenhada pela CREFISA concentra-se na concessão de crédito a público de maior risco, composto, em grande parte, por consumidores de baixa renda, com restrições cadastrais ou histórico de inadimplemento, circunstância que eleva o risco da operação e, consequentemente, justifica a pactuação de taxas superiores àquelas praticadas por grandes instituições financeiras em operações de menor risco.

Defende que a composição das taxas de juros está diretamente relacionada ao risco assumido pela instituição financeira, aos custos de captação, negociação, monitoramento e inadimplência, não podendo ser desconsiderada sob pena de indevida intervenção judicial na atividade econômica e desestímulo à oferta de crédito a camadas mais vulneráveis da população.

Alega que não restou comprovada, pela parte autora, qualquer desvantagem exagerada concreta, tampouco demonstrado que, nas mesmas condições contratuais, valor do empréstimo, prazo de amortização, inexistência de garantias e perfil de crédito, outra instituição financeira ofertaria crédito a taxas significativamente inferiores.

Sustenta que o ônus da prova quanto à abusividade incumbia à parte autora, nos termos das regras processuais aplicáveis, não sendo possível presumir a irregularidade com base em critério genérico e abstrato.

Requer, ao final,
“Por todo o exposto, pede a APELANTE que esse Egrégio Tribunal de Justiça, preliminarmente, reconheça a nulidade da r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. No mérito, e subsidiariamente, pede seja o presente recurso provido, reformando-se a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as PARTES, nos termos da fundamentação supra, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais”
(sic).

As contrarrazões da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

foram ofertadas no Id. 327267397, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação da parte contrária, sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

Contrarrazões de
GABRIEL PLACIDO DE BARROS
ofertadas no Id. 326570921, requerendo o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

Preparo recursal da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
recolhido, conforme Id. 326906878.

Preparo recursal de
GENÉSIO GONÇALVES DE ARAÚJO
recolhido, conforme Id. 326899881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
MANTER
as taxas de juros pactuadas nos contratos nº 40400077224, 40400078024 e 40400068552, rejeitando o pedido de revisão em relação a estes;
ACOLHER
o pedido revisional em relação aos contratos não apresentados (41330012059, 41330012119, 41330010843, 41330010851, 41330009323, 41330009328, 41330007476, 41330007484, 41330004762, 41330003444 e 40400021484), determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação;
DETERMINAR
a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior em relação aos contratos revisados, a serem apurados em liquidação de sentença.
RECONHEÇO
a prescrição em relação aos contratos nº Contrato nº 041330004762 - último desconto em 11/05/2015, Contrato nº 041330003444 - último desconto em 01/10/2014, Contrato nº 040400021484 - último desconto em 16/04/2014, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do art. 487, II, do CPC;

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por GABRIEL PLACIDO DE BARROS em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Alega que celebrou diversos contratos de empréstimo pessoal com a instituição requerida, os quais envolvem operações de financiamento e refinanciamento, evidenciando uma prática abusiva por parte da ré, configurando a chamada "bola de neve" financeira. Afirma que os juros contratuais pactuados são excessivos e abusivos, totalmente incompatíveis com as práticas do mercado, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Sustenta que, com o decurso do tempo e ante a onerosidade excessiva dos encargos financeiros, foi compelido a firmar sucessivos contratos com a própria instituição ré, sob a forma de refinanciamentos contínuos, sendo que o valor liberado em cada novo contrato era majoritariamente destinado à quitação do contrato anterior, sem qualquer benefício econômico efetivo.

Aduz que, ao solicitar administrativamente o fornecimento das cópias integrais dos contratos firmados, a instituição financeira negou-se a fornecê-los, mesmo após o envio de notificação extrajudicial, configurando violação direta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

[...]

I – DAS PRELIMINARES

A requerida alega a prescrição da pretensão autoral com relação a diversos contratos celebrados há mais de dez anos.

Para a revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito decorrente de contratos bancários, aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Analisando os documentos apresentados pela requerida, verifico que os seguintes contratos tiveram seu último desconto realizado há mais de dez anos, contados da data do ajuizamento da presente ação:

Contrato nº 041330004762 - último desconto em 11/05/2015

Contrato nº 041330003444 - último desconto em 01/10/2014

Contrato nº 040400021484 - último desconto em 16/04/2014

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2025, reconheço a ocorrência da prescrição em relação aos contratos acima mencionados, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Quanto aos demais contratos, rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que não transcorrido o prazo decenal entre a data do último desconto e o ajuizamento da ação.

[...]

A requerida sustenta a inépcia da petição inicial por suposta ofensa ao artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil, alegando que o autor não discriminou as obrigações contratuais controvertidas nem quantificou o valor incontroverso.

[...]

Entretanto, o autor, em sua petição inicial, delineou claramente que a controvérsia reside na abusividade das taxas de juros remuneratórios e encargos contratados, que, em tese, superam em muito as taxas praticadas pelo mercado.

Em se tratando de relações de consumo e de contratos bancários, a hipossuficiência do consumidor é presumida, o que justifica uma flexibilização na exigência de discriminação minuciosa dos valores, pois o cálculo exato muitas vezes só é possível mediante acesso aos documentos completos em posse da instituição financeira e de perícia contábil.

A petição inicial apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam o pedido de revisão, permitindo à requerida exercer sua defesa plenamente, como de fato o fez. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

II – DO MÉRITO E ENCARGOS

O autor requereu incidentalmente a exibição de todos os contratos celebrados entre as partes, indicando os seguintes números: 40400077224, 40400078024, 40400068552, 41330012059, 41330012119, 41330010843, 41330010851, 41330009323, 41330009328, 41330007476, 41330007484, 41330004762, 41330003444, 40400021484.

A requerida apresentou apenas os contratos de números 40400077224, 40400078024 e 40400068552, deixando de exibir os demais.

No caso em análise, o autor comprovou a existência da relação jurídica e demonstrou ter solicitado administrativamente os documentos, sem êxito. A parte requerida, por sua vez, não apresentou justificativa plausível para a não exibição dos contratos faltantes.

Diante da não apresentação dos contratos solicitados, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos que o autor pretendia provar com tais documentos, nos termos do art. 400 do CPC, o que será considerado na análise do pedido revisional.

Já foi reconhecida
a prescrição em relação aos Contrato nº 041330004762 - último desconto em 11/05/2015, Contrato nº 041330003444 - último desconto em 01/10/2014, Contrato nº 040400021484 - último desconto em 16/04/2014.

F
oram apresentados os contratos

40400077224, 40400078024 e 40400068552, resta analisar o pedido de exibição em relação aos demais contratos
não apresentados: 41330012059, 41330012119, 41330010843, 41330010851, 41330009323, 41330009328, 41330007476, 41330007484, 41330004762, 41330003444 e 40400021484.

[...]

No caso em análise, a parte autora comprovou a existência da relação jurídica e demonstrou ter solicitado administrativamente os documentos, sem êxito. A parte requerida, por sua vez, não apresentou justificativa plausível para a não exibição dos contratos faltantes.

Diante da não apresentação dos contratos solicitados, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos que a parte autora pretendia provar com tais documentos, nos termos do art. 400 do CPC, o que será considerado na análise do pedido revisional.

DA REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS

A parte autora pleiteia a revisão das taxas de juros praticadas nos contratos celebrados com a parte requerida, alegando serem abusivas e desproporcionais à média de mercado.

Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada.

O STJ firmou orientação no sentido de que: i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33); ii) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; iii) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; iv) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Quanto aos contratos apresentados pela parte requerida, verifico que:

Contrato nº 40400068552: taxa mensal de 19% e taxa anual de 706,42%

Contrato nº 40400078024: taxa mensal de 13% e taxa anual de 333,45%

Contrato nº 40400077224: taxa mensal de 22% e taxa anual de 987,22%

As taxas praticadas estão na média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, o STJ tem entendido que a mera comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar a abusividade.

[...]

No caso em análise, a parte requerida apresentou argumentos relevantes para justificar as taxas praticadas, destacando que:

a) sua atuação está focada na concessão de empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito; b) as taxas de juros são estabelecidas de acordo com o risco de inadimplemento da operação; c) a "taxa média" divulgada pelo Banco Central engloba mercados relevantes distintos, consolidando contratos com características e público-alvo diferentes.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e os argumentos apresentados pela parte requerida, não há como acolher o pedido de revisão contratual em relação aos contratos nº 40400077224, 40400078024 e 40400068552.

Quanto aos contratos não apresentados pela parte requerida de nº (41330012059, 41330012119, 41330010843, 41330010851, 41330009323, 41330009328, 41330007476, 41330007484, 41330004762, 41330003444 e 40400021484),
aplica-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 400 do CPC.

A parte autora alega que os juros praticados nesses contratos são abusivos e desproporcionais à média de mercado, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Considerando que a parte requerida não apresentou os contratos solicitados, mesmo após ter sido devidamente intimada, e diante da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora
, acolho o pedido revisional em relação a esses contratos, determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação.

DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

Em relação aos contratos 40400077224, 40400078024 e 40400068552, tendo em vista o não acolhimento do pedido de revisão contratual, não há que se falar em restituição de valores pagos a maior.

Quanto aos contratos não apresentados (41330012059, 41330012119, 41330010843, 41330010851, 41330009323, 41330009328, 41330007476, 41330007484, 41330004762, 41330003444 e 40400021484), tendo sido acolhido o pedido revisional, determino a restituição dos valores pagos à maior, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
MANTER as taxas de juros pactuadas nos contratos nº
40400077224, 40400078024 e 40400068552
,
rejeitando o pedido de revisão em relação a estes;

ACOLHER o pedido revisional em relação aos contratos não apresentados (41330012059, 41330012119, 41330010843, 41330010851, 41330009323, 41330009328, 41330007476, 41330007484, 41330004762, 41330003444 e 40400021484), determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação;

DETERMINAR a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior em relação aos contratos revisados, a serem apurados em liquidação de sentença.

RECONHEÇO a prescrição em relação aos contratos nº
Contrato nº 041330004762 - último desconto em 11/05/2015, Contrato nº 041330003444 - último desconto em 01/10/2014, Contrato nº 040400021484 - último desconto em 16/04/2014
, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do art. 487, II, do CPC;

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”
(Id. 326570897) (Destaques no original)

Pois bem.

Inicialmente, em sede de preliminar recursal, a segunda apelante suscita a

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a sentença é nula por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide é possível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em análise, a matéria discutida é essencialmente de direito e documental, sendo os documentos já constantes dos autos suficientes para o julgamento da causa.

A questão central da demanda, qual seja a abusividade ou não das taxas de juros praticadas nos contratos, pode ser perfeitamente analisada com base nos contratos apresentados e nas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a togada sentenciante entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para formar sua convicção.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela segunda apelante.

Ainda em sede preliminar de apelação, a segunda apelante suscita a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, sustentando que o
decisum
foi proferido sem a devida motivação e desacompanhado de exame minucioso das circunstâncias fático-jurídicas submetidas à apreciação judicial.

Compulsando detidamente o
decisum
proferido, verifica-se que a sentença apresenta fundamentação adequada, analisando as questões preliminares e de mérito suscitadas pelas partes, com indicação dos elementos que formaram a convicção do julgador.

A Magistrada analisou os contratos apresentados, verificou as taxas de juros praticadas e as comparou com as taxas médias de mercado, concluindo pela abusividade das taxas nos contratos não apresentados e pela regularidade das taxas nos contratos exibidos.

O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da instituição financeira não significa ausência de fundamentação. A fundamentação existe e é suficiente para compreender o raciocínio desenvolvido pelo julgador, atendendo aos requisitos legais.

Isto posto,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede de preliminar de apelação, requer a segunda apelante o reconhecimento da inépcia da petição inicial, alegando que a peça inaugural não atende ao disposto no §2º do art. 330 do CPC, que exige a discriminação das obrigações contratuais que se pretende controverter e a quantificação do valor incontroverso do débito.

A leitura da petição inicial revela que a parte autora indicou, com clareza, a natureza da relação jurídica discutida (empréstimos e refinanciamentos sucessivos), identificou os contratos envolvidos, delimitou o objeto da controvérsia à abusividade dos juros remuneratórios pactuados e requereu a substituição desses índices pela taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Ademais, quanto à quantificação do valor incontroverso, o autor justificou a impossibilidade de fazê-lo precisamente em razão da não apresentação dos contratos pela instituição financeira, tanto na via administrativa quanto após o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, considerando a dificuldade da autora em obter os documentos necessários para a quantificação precisa do valor incontroverso, entendo que a petição inicial atende aos requisitos mínimos para o prosseguimento do feito.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Ainda preliminarmente, dessa vez em sede de contrarrazões recursais, requer a instituição financeira requer o não conhecimento do recurso de apelação da parte contrária, asseverando
suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Passo a análise do mérito recursal.

Ab initio
, cumpre destacar que a Magistrada de origem, conforme a sentença acima transcrita, entendeu pela inexistência de abusividade e manutenção dos juros moratórios, conforme avençado, nos contratos nº 40400077224, nº 40400078024 e nº 40400068552.

Extrai-se da sentença, ainda, que no que tange aos contratos nº 041330004762, nº 041330003444 e nº 040400021484, a Magistrada entendeu que restou configurada a prescrição da pretensão revisional, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, com relação aos contratos nº 41330012059, nº 41330012119, nº 41330010843, nº 41330010851, nº 41330009323, nº 41330009328, nº 41330007476 e nº 41330007484, a togada singular acolheu o pedido revisional e determinou a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação.

Feitos tais esclarecimentos, entendo que ambos os recursos de apelação comportam análise conjunta, haja vista que, além das preliminares já analisadas, o recurso de apelação da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
apenas requer a improcedência dos pedidos iniciais.

O primeiro apelante,
GABRIEL PLÁCIDO DE BARROS
, requer, em seu recurso de apelação, a limitação das taxas de juros remuneratórios dos contratos em que o juízo
a quo
entendeu inexistir abusividade (contratos nº 40400077224, nº 40400078024 e nº 40400068552.), postulando que sejam adequadas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), à época de cada contratação, conforme demonstrativos acostados aos autos.

No que tange à revisão das taxas de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou o entendimento de que
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Ainda, conforme a Súmula 382 do STJ,
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que
“o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”
(AgRg no AgRg no AREsp nº 602850/MS).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem adotado o parâmetro objetivo estabelecido pelo STJ, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios apenas quando excedem em mais de 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE VERIFICADA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
É abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (destaquei), posicionamento externado STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
” (TJMT – N.U 1000530-33.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

A repetição do indébito deve se dar na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.”
(N.U 1012393-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025) (Destaquei)

Analisando os contratos apresentados pela instituição financeira verifico que as taxas restaram pactuadas da seguinte forma:

1.

Contrato nº 40400077224
– (janeiro/2021) –
987,22% a.a.

2.

Contrato nº 40400078024
– (março/2021) –
333,45% a.a.

3.

Contrato nº 40400068552
– (janeiro/2020) –
706,42% a.a.

Enquanto a taxa média de mercado prevista pelo BACEN previu:

Dessa forma, as taxas de juros praticadas nos contratos apresentados excedem em muito o limite de 50% acima da taxa média de mercado, parâmetro adotado pela jurisprudência para caracterização da abusividade.

Tal discrepância configura abusividade manifesta, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, §1º, do CDC, autorizando a revisão judicial dos contratos para adequação das taxas de juros à média de mercado.

Reconhecida a abusividade das taxas de juros destes contratos, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior pelo autor.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois embora reconhecida a abusividade das taxas de juros, não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos pactuados, tratando-se de valores expressamente previstos nos contratos celebrados entre as partes.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura má-fé a justificar a devolução em dobro, sendo necessário demonstrar que a instituição financeira agiu com dolo, malícia ou intuito deliberado de prejudicar o consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

No que tange à descaracterização da mora, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), firmou o entendimento de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Considerando que ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos apresentados, deve ser reconhecida a descaracterização da mora do apelante.

Quanto ao pedido de redução proporcional dos juros para os casos de pagamento antecipado, assiste razão à apelante. Nos termos do art. 52, §2º, do CDC,
“É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

A propósito, em caso absolutamente análogo, decidiu esta Câmara de Direito privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
1ºAPELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2ºAPELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contratos bancários, reconhecendo a abusividade das taxas de juros apenas nos contratos não exibidos pela instituição financeira, determinando sua limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as taxas de juros praticadas em todos os contratos celebrados entre as partes são abusivas; (ii) se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se deve ser declarada a nulidade da cláusula de inadimplência contratual.

III. Razões de decidir

3. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, especialmente quando ultrapassa em mais de 10 vezes essa média.

4. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos expressamente pactuados.

5. O reconhecimento de abusividades contratuais no período de normalidade do contrato conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais.
”
(N.U 1091291-84.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (Destaquei)

Quanto ao reconhecimento da prescrição, com relação aos contratos nº 041330004762, nº 041330003444 e nº 040400021484, pela Magistrada de piso, verifica-se que a decisão recorrida extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que teria transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, considerado o lapso temporal entre as datas apontadas como sendo dos “últimos descontos” e o ajuizamento da ação em 2025.

Contudo, tal conclusão não se sustenta à luz das particularidades do caso concreto, pois os contratos em questão estão inseridos em uma cadeia de refinanciamentos sucessivos, caracterizando relação de trato continuado, na qual o prazo prescricional se renova a cada pagamento realizado.

Ademais, a prescrição foi reconhecida com base em datas unilateralmente informadas pela instituição financeira, sem a devida apresentação dos instrumentos contratuais e das fichas financeiras completas, sendo certo que o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito do autor incumbe à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição, em ação de reparação por danos morais e repetição de indébito cumulada com pedido de nulidade contratual, proposta com fundamento na alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, com descontos mensais em folha e ausência de quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão revisional decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com descontos mensais em folha; (ii) estabelecer se há nulidade contratual por ausência de informação e vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário em análise é de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional aplica-se na forma do art. 205 do Código Civil, com início a partir do último desconto realizado, o que afasta a prescrição reconhecida na origem.

4. Verificada a maturidade da causa, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, do CPC), sendo desnecessário o retorno dos autos à instância de origem.

5. A instituição financeira juntou aos autos provas documentais e gravações de ligações telefônicas que demonstram a ciência e anuência da consumidora quanto à contratação, afastando a alegação de vício de consentimento.

6. A disponibilização e o uso dos valores liberados, bem como a manutenção da relação contratual por mais de dez anos, demonstram o conhecimento da contratante acerca das condições do ajuste.

7. Não se constatando abusividade nos encargos ou ausência de informações essenciais, é indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal aos contratos bancários de trato sucessivo, com início a partir do último desconto realizado.
2. A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito, quando presentes os elementos necessários à resolução da controvérsia. 3. A ciência e o uso dos valores contratados por longo período afastam a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205; CPC, arts. 98, §3º; 1.013, §4º e 85, §11. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.754/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2021; TJMT, Apelações 1028705-16.2022.8.11.0041, j. 14.07.2024; 1043715-03.2022.8.11.0041, j. 11.07.2024; 1006029-48.2023.8.11.0006, j. 11.06.2024; 1030992-83.2022.8.11.0041, j. 25.10.2022.”
(N.U 1001492-91.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (Destaquei)

Outrossim, há outro aspecto de relevo: os contratos cujo reconhecimento de prescrição foi declarado não foram apresentados pela instituição financeira nos autos. Ainda assim, a sentença considerou como marco prescricional datas de “último desconto” indicadas unilateralmente pela ré.

Ora, se a própria decisão aplicou o art. 400 do Código de Processo Civil para presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor quanto aos contratos não exibidos (nº 40400046373, 40400043510 e 40400041348), não é juridicamente coerente afastar essa mesma lógica probatória quando se trata de alegação de prescrição, fato extintivo do direito do autor, cujo ônus de comprovação compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prescrição não pode ser reconhecida com base exclusiva em alegação unilateral da instituição financeira, desacompanhada da integral exibição dos contratos e das respectivas fichas financeiras aptas a demonstrar, de forma inequívoca, o efetivo termo inicial do prazo prescricional.

Dessa forma, ausente prova robusta e inequívoca do termo inicial da contagem prescricional, e considerando a natureza sucessiva da relação contratual, revela-se indevido o reconhecimento da prescrição relativamente aos mencionados contratos.

Sendo assim, os contratos nº 041330004762, nº 041330003444 e nº 040400021484, deverão ser revistos e fixados de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) vigente à época de cada contratação, em observância aos parâmetros estatísticos oficiais correspondentes à modalidade contratual respectiva, afastando-se os percentuais originalmente pactuados caso superem de forma desarrazoada a média apurada no período.

Tal adequação impõe-se como medida de reequilíbrio contratual, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual é admissível a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade no caso concreto, devendo a taxa ser limitada ao patamar médio de mercado praticado à época do pacto.

Ressalte-se, por oportuno, que a apuração da eventual abusividade, a consequente adequação dos juros remuneratórios e eventual excesso à ser restituído, relativos aos contratos nº 041330004762, nº 041330003444 e nº 040400021484 deverão ser realizados em sede de
liquidação de sentença
, mediante a prévia apresentação integral dos respectivos instrumentos contratuais e documentos correlatos pela instituição financeira, a fim de que se proceda à verificação concreta das taxas efetivamente pactuadas e à sua comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época de cada contratação, somente se promovendo a limitação e a restituição caso efetivamente constatada a abusividade.

Portanto, diante de tudo que foi debatido, entendo que a sentença merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gabriel Placido de Barros
para afastar o reconhecimento da prescrição relativamente aos contratos nº 041330004762, nº 041330003444 e nº 040400021484, determinando que também sejam submetidos à revisão das taxas de juros remuneratórios, com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época de cada contratação, observados os parâmetros estatísticos correspondentes à modalidade contratual, bem como para reconhecer a abusividade das taxas pactuadas nos contratos apresentados, adequando-as à média de mercado quando excedentes ao limite jurisprudencial, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, com a consequente descaracterização da mora e afastamento dos encargos dela decorrentes, inclusive com aplicação da redução proporcional dos juros nos casos de liquidação antecipada, nos termos do art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Crefisa S/A Crédito Financiamento E Investimentos
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, apenas com as modificações ora estabelecidas.

Condeno, ao final, a
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026